Tribunal: TJSP
Processo: 0011402-50.2016.8.26.0606
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002146
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0011402-50.2016.8.26.0606, da Comarca de Suzano, em que é apelante ANTONIO
HENRIQUE DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011402-50.2016.8.26.0606 -Voto no 14361
2
Apelação Criminal n.o 0011402-50.2016.26.0606.
Apelante: Antônio Henrique de Souza.
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Comarca de Suzano – Anexo de Violência Doméstica.
Voto n.o 14.361.
Apelação criminal. Ameaça. Violência de gênero. Autoria.
Prova. Vítima. Depoimento. Em se tratando de ilícito
cometido em situação de agressão de gênero, as palavras da
vítima têm grande importância para a solução da
investigação, notadamente quando nada de concreto as
desabona.
Vistos.
Trata-se de apelação apresentada pelo acusado Antônio
Henrique de Souza em face da sentença de primeira instância
que, julgando-o infrator da norma do artigo 147 do Código Penal,
lhe aplicou a pena de um (1) mês e cinco (5) dias de detenção, a
ser inicialmente cumprida em regime prisional aberto, restando
suspensa a pena mediante as condições impostas pelo juízo
originário (fls. 156-159).
O apelante, em síntese, requer a sua absolvição. Aponta,
em suma, que não há um conjunto probatório suficiente à
condenação, especialmente em face da ausência do elemento
volitivo.
Recebido e processado o recurso, o Ministério Público
apresentou
as
contrarrazões
(fls.
163-164)
e,
após,
a
Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento (fls. 174-176).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011402-50.2016.8.26.0606 -Voto no 14361
3
Nega-se provimento ao recurso.
Primeiramente, contudo, ratifica-se a condenação.
A existência material dos fatos está devidamente consubstanciada nos autos pela documentação reunida,
especialmente aquela formada em sede de investigação e pela
prova oral, anotando-se que a condição de procedibilidade foi
adimplida às fls. 10.
A autoria também é inquestionável.
A vítima esteve em juízo e confirmou que foi ameaçada de
agressão pelo réu, esse que estava armado com um pedaço de
pau. Afirmou que foram vários os eventos dessa mesma
natureza, o que ocorre, geralmente, quando o réu fica
alcoolizado.
Veja-se que, em se tratando de ilícito cometido em situação
de violência de gênero, as palavras da vítima têm grande
importância para a solução da investigação, notadamente quando
nada de concreto as desabona.
Não há dúvidas de que houve a ameaça. A vítima trouxe
relato harmônico com os demais elementos colhidos no caderno
processual.
Interrogado, o réu disse não se lembrar dos fatos, por conta
de sua alcoolemia, mas confirmou que lhe falaram do evento.
Veja-se, pois, que há um conjunto de provas que colocam o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011402-50.2016.8.26.0606 -Voto no 14361
4
autor como aquele que ameaçou sua companheira, valendo-se,
para tanto, de um pedaço de pau, o que certamente impôs alto
grau de atemorização na vítima.
E não há que se suscitar ausência de dolo.
Primeiro que inconcebível que, armado com um pedaço de
pau, agressivo e alcoolizado, Antônio não quisesse efetivamente
causar algum pânico emocional na vítima. Aliás, em uma situação
dessa natureza qualquer pessoa em seu juízo sadio teria medo
da ameaça do réu. Depois que, como se sabe, a embriaguez não
afasta os elementos caracterizadores do crime (artigo 28, inciso II
do Código Penal).
Anota-se, por fim, que nenhuma prova cabal desconstituiu o
acervo incriminador formado, cabendo, então, ratificar a
condenação originária.
A dosimetria, igualmente, não comporta reparo algum.
A pena-base partiu do mínimo de um mês de detenção - já
que incabível a multa exclusiva até mesmo em face da seriedade
da ameaça que, ademais, se produziu em situação de violência
de gênero - , sofrendo exasperação mínima de um sexto pela
presença da agravante prevista no artigo 61, inciso II, “f”, do
Código Penal, consolidando a pena em um mês e cinco dias de
detenção, pois inexistem outras circunstâncias.
O regime, claro, deve ser mantido no aberto.
Também fica inalterada a suspensão condicional dessa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011402-50.2016.8.26.0606 -Voto no 14361
5
pena, anotando-se que sequer alvo da irresignação da Defesa
técnica.
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso,
mantendo-se incólume a sentença ora guerreada.
Mazina Martins
Relator